Tribunal: STF
Processo: HC 222998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de André Roberto Moreira Gosch, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 776.696/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que, em 22/6/2022, o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 12 da Lei n.10.826/03 (tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo), às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano de detenção, em regime prisional aberto, e multa. 



    A defesa interpôs recurso de apelação o qual, segundo afirma o impetrante conta com parecer favorável do Ministério Público e está pendente de julgamento. 



    Concomitantemente também impetrou habeas corpus, o qual não foi conhecido em decisão monocrática do relator. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental contra a referida decisão, o qual foi desprovido pelo Órgão Colegiado nos termos do acórdão assim ementa:



    [...]



    Daí o presente writ, no qual o impetrante afirma que, embora esteja pendente de julgamento o recurso de apelação, o habeas corpus originário deve ser conhecido, tendo em vista envolver flagrante ilegalidade. 



    Afirma que o recurso de apelação, no qual há parecer ministerial pelo seu provimento, está pendente de julgamento desde 28/7/2022, sem inclusão em pauta, razão pela qual o mandamus é o único meio célere de que dispõe a defesa para ver sanada a ilegalidade apontada. 



    No mérito, sustenta a existência de violação de domicílio por parte da polícia militar, que aponta ter entrado na residência do paciente sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem que fosse demonstrada a existência de fundadas razões aptas a autorizar a entrada. 



    Alega que não restou demonstrada a existência de autorização da entrada pela esposa do acusado, e nega a versão apresentada pelos policiais, ressaltando não ter havido consentimento do morador. 



    Aduz que não teria sido juntada aos autos a filmagem integral da abordagem, tendo sido apresentadas imagens apenas a partir do momento em que o réu já estava detido. 



    Destaca, portanto, a necessidade do reconhecimento da nulidade apontada, com a absolvição do agente. 



    De outro lado, alega que o paciente faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Aponta ser inidônea a motivação utilizada para o afastamento do benefício, ressaltando que a prática anterior de atos infracionais ou processos em andamento, bem como a quantidade da droga apreendida, não se prestam para demonstrar a dedicação ao narcotráfico. 



    Sustenta, ainda, a ilegalidade da exasperação da pena-base na fração de 1/6, destacando a ausência de fundamentação idônea que a justifique. Indica que a quantidade de droga apreendida na hipótese não constitui elemento apto a respaldar o incremento. 



    Pondera, ainda, pela fixação de regime prisional mais brando, especialmente considerando o tempo em que o paciente está preso preventivamente. Busca, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 



    Requer, em liminar e no mérito, a determinação para que o Tribunal de origem conheça do habeas corpus originário, com análise das alegações trazidas pela defesa. Pugna, ainda que a ordem seja concedida de ofício, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, com a absolvição do paciente. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena imposta e pela fixação do regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. ” (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.10.2022. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante pretende que esta Corte faça as vezes do Tribunal de Justiça e antecipe a análise da sentença que ainda será realizada quando do julgamento da apelação, pleito juridicamente impróprio.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente